Tribunal: TJDFT
Processo: 0750199-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. CONTATO COM PRESOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 6o DA PORTARIA No 8/2016- VEP. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. MÉRITO. VEDAÇÃO ADEQUADA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PREQUESTIONAMENTO.
I - De acordo com art. 97 da CF/88, a declaração de inconstitucionalidade de norma submete-se à cláusula de reserva de plenário.
II - Presume-se constitucional o art. 6o da Portaria no 8/2016-VEP ao disciplinar tema referente ao Direito Penitenciário, porquanto não viola os princípios da Reserva Legal, Separação de Poderes e da Competência Concorrente dos órgãos legislativos da União e dos Estados Federativos.
III - Deve ser mantida a decisão que veda ao interno o direito de visita de sua companheira que está cumprindo pena em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, haja vista não ser salutar ao seu processo de reeducação (art. 6o da Portaria no 8/2016 da VEP).
IV - O direito de visita aos internos não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, conforme as circunstâncias do caso concreto.
V - O recurso de agravo em execução penal não prevê o recolhimento de custas processuais, de modo que falta interesse ao agravante do requerer a concessão da gratuidade de Justiça.
VI - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões e justificar o convencimento.
VII - Recurso conhecido e desprovido.